Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733771-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES AGRAVADO: NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA DESPACHO RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES interpôs agravo de instrumento, em 16/8/23, da r. decisão (id. 166039962, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 167505968, autos originários), proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais movida contra NATANAEL DOS SANTOS SIQUEIRA, que declinou da competência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento proposta inicialmente neste Juízo, em que a parte autora reside em a parte autora reside em São Sebastião/DF, a ré em Brazlândia/DF e o contrato de ID 148475017 estabeleceu cláusula de eleição de foro em Taguatinga/DF. A relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. No entanto, nenhum dos foros estabelecidos nos referidos dispositivos legais foi observado pela parte autora, uma vez que esta Circunscrição Judiciária não se inclui nas referidas hipóteses. Dessa forma, configurada a escolha aleatória do foro, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: [...] Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, foro de residência da parte ré, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se.” (id. 166039962) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver contradições nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: [...] No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. A obscuridade, por sua vez, refere-se à ausência de clareza que proporcione dúvidas quanto ao real sentido do comando judicial ou da posição jurídica adotada pelo Magistrado. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: [...] Convém registrar, por oportuno, que não existe a contradição alegada pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 166039962 explanou claramente todos os pontos alegados pela parte autora. Esta visa, na verdade, à modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Verifico no presente caso, indemonstrada a existência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Intimem-se.” (id. 167505968, autos originários) Compulsando os autos originários, embora a r. decisão agravada estivesse subordinada à preclusão, o processo foi redistribuído ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia e o MM. Juiz Fernando Nascimento Mattos também declinou da competência (id. 170818267), in verbis: “Vistos. Nada obstante decisão ID 166039962, o fato é que a presente ação tem causas de pedir que se submetem ao regime consumerista. É entendimento já pacificado nesse E. TJDFT que a competência do Juízo, nesses casos, é fixada a partir do domicílio da parte consumidora. Assim, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis de São Sebastião, local de domicílio do autor. Feitas as anotações de praxe, encaminhem-se os autos.” (id. 170818267) Os autos foram, então, novamente redistribuídos para o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião e o MM. Juiz Wander Lage Andrade Junior suscitou conflito de competência (id. 170953912) em relação aos dois Juízos acima mencionados, que foi distribuído, em 8/9/23, para a Segunda Câmara Cível, sob a relatoria da em. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, CCP no 0737951-15.2023.8.07.0000. Diante do contexto delineado, intime-se o agravante-autor a manifestar se persiste seu interesse no presente recurso, haja vista as sucessivas r. decisões de declinação de competência e a suscitação de conflito negativo sobre a competência em exame, a qual já será apreciada pela Segunda Câmara Cível no julgamento do citado CCP no 0737951-15.2023.8.07.0000. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora